Tribunal: STJ
Processo: 5250990-76.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215262 - RS (2025/0150965-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RONI MENESES DA SILVA - RS069753
PAULA SAMURIO SCHUSTER - RS076821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus
por associação para o tráfico de drogas, com base na garantia da ordem pública.
2. Fato relevante. O agravante foi denunciado por adquirir grandes quantidades de
entorpecentes para revenda, conforme indícios obtidos a partir de mensagens em
celulares apreendidos, mencionando a compra de 5 kg de maconha e 2 kg de
.
crack
3. As decisões anteriores. A decisão agravada destacou a fundamentação da medida
constritiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade
das operações criminosas e a periculosidade dos integrantes do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva
do agravante configura constrangimento ilegal, diante da alegada fragilidade dos
elementos probatórios, ausência de contemporaneidade da medida cautelar e
necessidade de cuidados do filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida constritiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade das operações criminosas e a periculosidade
dos integrantes do grupo.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi
apreciada pela Corte de origem, configurando supressão de instância.
7. Não foi demonstrado que o agravante seja o único responsável pelos cuidados da
criança, e a pretensão de substituição da custódia por prisão domiciliar demanda
reexame do acervo fático-probatório, incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem
pública quando há indícios de participação em operações criminosas de grande
gravidade. 2. A ausência de análise de contemporaneidade pela instância inferior
impede sua apreciação em agravo regimental. 3. A substituição da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA48397170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eb22973e-24cd-43e8-860d-28080938dc54

por domiciliar requer comprovação de ser o único responsável por menor, o que não foi
demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35.
STJ, AgRg no HC 984.925/RS, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
.
9/4/2025 DJEN de 14/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eb22973e-24cd-43e8-860d-28080938dc54

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215262 - RS (2025/0150965-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RONI MENESES DA SILVA - RS069753
PAULA SAMURIO SCHUSTER - RS076821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus
por associação para o tráfico de drogas, com base na garantia da ordem pública.
2. Fato relevante. O agravante foi denunciado por adquirir grandes quantidades de
entorpecentes para revenda, conforme indícios obtidos a partir de mensagens em
celulares apreendidos, mencionando a compra de 5 kg de maconha e 2 kg de
.
crack
3. As decisões anteriores. A decisão agravada destacou a fundamentação da medida
constritiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade
das operações criminosas e a periculosidade dos integrantes do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva
do agravante configura constrangimento ilegal, diante da alegada fragilidade dos
elementos probatórios, ausência de contemporaneidade da medida cautelar e
necessidade de cuidados do filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida constritiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade das operações criminosas e a periculosidade
dos integrantes do grupo.
Documento eletrônico VDA47534918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: bda79c81-edba-4c3e-8b08-061a88321452

6. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi
apreciada pela Corte de origem, configurando supressão de instância.
7. Não foi demonstrado que o agravante seja o único responsável pelos cuidados da
criança, e a pretensão de substituição da custódia por prisão domiciliar demanda
reexame do acervo fático-probatório, incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem
pública quando há indícios de participação em operações criminosas de grande
gravidade. 2. A ausência de análise de contemporaneidade pela instância inferior
impede sua apreciação em agravo regimental. 3. A substituição da prisão preventiva
por domiciliar requer comprovação de ser o único responsável por menor, o que não foi
demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35.
STJ, AgRg no HC 984.925/RS, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
.
9/4/2025 DJEN de 14/4/2025
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra decisão de minha
Marcelo Ramos de Almeida
relatoria, a qual neguei provimento ao recurso, à vista dos fundamentos sintetizados na
seguinte ementa (fl. 177):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS. OPERAÇÃO TONELADA
DROGAS. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESPONSÁVEL
PELO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELA
CORTE
ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Recurso improvido.
No presente recurso, reitera-se a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da manutenção da prisão preventiva do agravante, diante da alegada
fragilidade dos elementos probatórios quanto à autoria delitiva, da ausência de
contemporaneidade da medida cautelar e da necessidade de sua presença para os
cuidados do filho menor, o que, segundo sustenta, justificaria a substituição da prisão
por medida menos gravosa.
Pede o provimento do recurso, para reconsiderar a decisão impugnada,
revogando a prisão preventiva imposta ao recorrente.
Documento eletrônico VDA47534918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: bda79c81-edba-4c3e-8b08-061a88321452

Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne
os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Primeiro porque, conforme destaquei na decisão impugnada, a medida
constritiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, considerando a gravidade das operações criminosas atribuídas ao grupo, a
periculosidade de seus integrantes e o risco concreto que representam à sociedade.
A corroborar: AgRg no HC n. 984.925/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
9/4/2025
14/4/2025
No caso, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Segundo apurado
nas investigações, especialmente a partir da análise dos dados extraídos dos
aparelhos celulares apreendidos, há indícios de que o ele adquiria expressivas
quantidades de entorpecentes do grupo criminoso, com a finalidade de posterior
revenda. Dentre os elementos coligidos, destacam-se mensagens trocadas que fazem
referência à compra, pelo recorrente, de 5 kg de maconha e 2 kg de crack.
No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, observa-se que a matéria não foi objeto de apreciação pela Corte de
origem, razão pela qual sua análise, neste momento, configuraria indevida supressão
de instância.
Quanto ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, conforme
já consignado na decisão agravada, não restou demonstrado que o agravante seja o
único responsável pelos cuidados da criança. Ademais, a pretensão demanda o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via
eleita.
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-
a integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47534918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: bda79c81-edba-4c3e-8b08-061a88321452

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.262 / RS
Número Registro: 2025/0150965-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50099632820248210039 51889812620248210001 51950870420248210001 52509751020248217000
52509907620248217000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RONI MENESES DA SILVA - RS069753
PAULA SAMURIO SCHUSTER - RS076821
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : RONI MENESES DA SILVA - RS069753
PAULA SAMURIO SCHUSTER - RS076821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48335709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: b9c05592-b191-4819-a6af-c83f0eb380f2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: b9c05592-b191-4819-a6af-c83f0eb380f2